Tribunal: STF
Processo: HC 240704
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Delito de natureza permanente. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Trânsfuga. Paciente com 21 à época da captura. Art. 129 do Código Penal Militar. Inaplicabilidade. Restabelecimento da sentença absolutória. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Cesar Sousa dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7001029-70.2023.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 13-26).



    O Paciente, soldado da Aeronáutica, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (evento 3, fls. 23-47). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa pela pena em concreto. Sustenta o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a data do recebimento da denúncia (26.7.2022) e a publicação do acórdão condenatório (06.12.2023). Aponta a redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista que o paciente era menor de 21 anos na data do fato. Sustenta a possibilidade de absolvição do paciente ante a ocorrência da excludente de ilicitude - estado de necessidade. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM com restabelecimento da decisão de absolvição do Conselho Permanente de Justiça e, sucessivamente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Indeferido o pedido de liminar em 06.5.2024 (evento 7).



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (evento 9). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 13-4): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I - A via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Quando se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara, questão de fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de apreciar, ou, ainda, tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de ofício e quedou-se inerte. 



    II - O Acórdão vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma pretendida pela Defesa. 



    III - O crime de deserção qualifica-se como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja consumação protrai-se no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se consumada a infração penal. 



    IV - A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional. 



    V - A estrutura do tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao conceito de crime permanente, pois o agente, deliberadamente, prolonga no tempo a execução da infração penal e a situação de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga, com a apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame, ocorreu quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, não se aplicando a redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada a incidência do fenômeno prescricional. 



    VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O acórdão hostilizado afastou a tese defensiva de extinção da punibilidade do paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Confira-se:



    “A apreciação da tese defensiva demanda estabelecer-se a cronologia dos acontecimentos relevantes para a verificação da ocorrência do fenômeno prescricional, a saber: 



    - nascimento do Réu: 31/07/2000; 



    - deserção: 21/09/2019; 



    - recebimento da Denúncia: 26/07/2022; e 



    - Sentença proferida pelo Juízo a quo: 23/03/2023. 



    À vista dessas datas, o raciocínio da Defesa, transcrito no Relatório, considera, inicialmente, que a Sentença absolutória proferida pelo Colegiado de primeira instância não interrompe a prescrição, de forma que tal interrupção retroage à data do recebimento da Denúncia, em 26/07/2022, ex vi do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM . 



    O Acusado foi condenado, por esta Corte Castrense, à pena de 6 (seis) meses de detenção, tornada definitiva para a Acusação, que não apresentou recurso. 



    Assim, nos termos do art. 125, caput, VII, na redação vigente na data do fato, e seu § 1º, do CPM, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, pois o quantum de pena é inferior a 1 (um) ano.



    Como o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos em 21/09/2019, data considerada pela Defesa para o crime de deserção, aplica-se o art. 129 do CPM, que reduz o cômputo do lapso prescricional pela metade. 



    Nesse contexto, segundo entende a Defesa, tendo transcorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano, desde o recebimento da Denúncia - em 26/07/2022, último marco de interrupção da contagem da prescrição - e a condenação proferida por esta Corte, cujo Acórdão foi publicado em 1º/12/2023, deveria ser reconhecida a incidência da prescrição, o que teria ocorrido em 27/08/2023. 



    Em consequência, pugna pela declaração da prescrição da pretensão punitiva, reconhecendo-se a extinção da punibilidade do Acusado. 



    As premissas consideradas pela Defesa estão corretas em sua maioria, mas não se pode olvidar que essa construção argumentativa depende da classificação que se dê ao crime de deserção, tema que possui entendimentos divergentes. 



    A despeito de algumas posições em contrário, prevalece a concepção de que a deserção se qualifica como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja consumação se protrai no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se consumada a infração penal. 



    A lei penal não fornece critérios conceituais para dividir os crimes entre instantâneos e permanentes, noção que foi construída a partir de características dos vários tipos penais. Todavia, é uníssona na doutrina e na jurisprudência a definição de delito permanente como aquele no qual a consumação prolonga-se durante o tempo em que o agente exerce sua conduta antijurídica, que poderá cessar, quando este desejar. Já nos delitos instantâneos, a consumação ocorre no momento em que é executada a ação. 



    A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional.



    (...).



    Ressalte-se que esse posicionamento é chancelado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, segundo ilustram os arestos a seguir transcritos, ipsis litteris:



    (...).



    Retornando ao caso sub oculi, o Embargante, de fato, ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos de idade em 21/9/2019, quando se ausentou da Organização Militar onde servia (evento 1, doc. 13, da IPD), dando início à contagem do prazo da deserção. Contudo, em razão da índole de delito permanente, ele manteve-se em situação de constante consumação delitiva até 25/5/2022, data de sua captura (eventos 71 e 73, da IPD), quando já contava com os seus 21 (vinte e um) anos de idade completos. 



    Nessa vereda, a hipótese em apreço não foi alcançada pela perda da pretensão punitiva estatal, porquanto o Réu, nascido em 31/07/2000, desertou no dia 21/9/2019, mas foi capturado somente em 25/5/2022. 



    A Denúncia foi recebida no dia 26/7/2022, circunstância que interrompeu a contagem do prazo prescricional, não se aplicando o prazo reduzido estipulado pelo art. 129 do CPM.  Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa deve ser realizada, levando-se em consideração o cessamento da condição de trânsfuga, o que, no caso em exame, ocorreu em 25/5/2022, data de sua captura, quando o Acusado já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, frise-se. 



    Essa solução jurídica possui assento na norma disposta no art. 125, § 2º, alínea “c”, do CPM:



    (...).



    Destarte, embora a prática do delito em pauta tenha se iniciado quando o Réu tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, aplica-se o critério consolidado no Enunciado nº 711 da Súmula do STF, que orienta: “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. 



    Logo, mesmo se tratando de regra mais gravosa, deve incidir, in casu, o regime geral de contagem do prazo prescricional, sem a redução constante do art. 129 do CPM, abrangendo toda a conduta, que consiste em um único crime. Nesse norte, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal, in verbis:



    (...).



    Isso posto, não obstante o Embargante ter menos de 21 (vinte e um) anos, quando se ausentou da Organização Militar onde servia, vindo a tornar-se desertor, já era maior de 21 (vinte e um) anos no momento de sua captura, ocasião em que cessou a consumação delitiva, circunstância que torna impossível a contagem pela metade do prazo prescricional, haja vista a natureza permanente do crime de deserção, cuja consumação prolonga-se no tempo.”



    O ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a deserção é crime permanente, a cessação da atividade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor, ou com a respectiva captura” (HC 107.275, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 18.6.2012); “É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação pela qual, por ser a deserção crime permanente, o agente maior de vinte e um anos na data em que cessada a permanência não faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 129 do Código Penal Militar”. (HC 194.786/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia). Colho, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente ( art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal Militar). 



    2. Paciente com mais de 21 anos na data dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela metade do prazo prescricional. 



    3. Considerada a pena máxima de dois anos ao delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela pena em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar). 



    4. Anulação do processo em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro crime de deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. (...).” (HC 113.891/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.02.2013) (destaquei).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE DESERÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 129 DO CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU MAIOR DE IDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, é permanente, cessando a permanência com a apresentação voluntária ou a captura do agente. Precedentes. 



    II – Nos termos do art. 125, § 2º, c, do Código Penal Militar, a prescrição do crime de deserção começa a correr no dia da cessação da permanência, ocasião em que o agente já era maior de vinte e um anos de idade, afastando, por isso, a regra de redução pela metade do prazo da prescrição, disposta no art. 129 do Código Penal Militar. 



    III – No caso sob exame, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato cominada ao delito, seja em razão da sanção em concreto aplicada ao paciente. 



    IV – Ordem denegada” (HC. 112.511/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2012) (destaquei).



     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME DE DESERÇÃO SERIA INSTANTÂNEO: IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA REINCORPORAÇÃO DO MILITAR DESERTOR AO EXÉRCITO TER SIDO REALIZADO POR UM SÓ MÉDICO: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o crime de deserção é permanente; a permanência cessa com a apresentação voluntária ou captura do agente; e quando o criminoso completar vinte e um anos depois da apresentação voluntária ou da captura, o prazo da prescrição não é reduzido pela metade. (…) 



    4. Ordem denegada” (HC 111.130/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012)



    No mesmo sentido, o parecer ministerial enfatiza que “o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar está em perfeita consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que o crime de deserção é de natureza permanente e o prazo prescricional só começa a correr com a apresentação voluntária ou a captura do agente (...). In casu, o réu/paciente somente foi capturado quando já contava com mais de 21 anos, razão pela qual é inaplicável ao caso a regra do art. 129 do CPM, que reduz pela metade o cômputo do prazo prescricional.”



    Presente o contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, de acordo com o ato dito coator, o Paciente “nascido em 31/07/2000, desertou no dia 21/9/2019, mas foi capturado somente em 25/5/2022”, quando já contava com 21 anos de idade. A Denúncia foi recebida no dia 26/7/2022, circunstância que interrompeu a contagem do prazo prescricional, não se aplicando o prazo reduzido estipulado pelo art. 129 do CPM”.



    Quanto ao pleito de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude - estado de necessidade -, o Superior Tribunal Militar ressaltou que “não se identifica a comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do seu auxílio material e financeiro, ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta conclusão, comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de necessidade, bem como o afastamento da culpabilidade do Réu. (...). In casu, a tese da inexigibilidade de conduta diversa, em que se assentou a absolvição do Réu, tem como base declarações de sua própria lavra e de uma única testemunha, o Capitão VERÍSSIMO DE ASSIS ALENCAR SILVA, que informou em Juízo ter conhecido o Apelado somente após a sua reinclusão na Força Aérea, ou seja, depois de consumado o evento delitivo. Ainda não bastasse a fragilidade do acervo probatório, quanto à caracterização do estado de necessidade, o fato que, em tese, poderia ensejar a configuração da inexigibilidade de conduta diversa não é contemporâneo à prática delitiva, pois o nascimento do filho do Apelado somente ocorreu em 22/12/2020, mais de um ano após a consumação da Deserção (Ação de Deserção de Praça nº 7000096-85.2022.7.08.0008, evento 104, doc. 4, fl. 3). (...). A absolvição, nesse contexto, é manifestamente contrária à evidência dos autos, porquanto a situação de dificuldade, em tese, consistente na necessidade de prover o sustento de sua mãe e de seus irmãos menores, na ocasião da prática delitiva, assenta-se em alegações desprovidas de provas, que não têm o condão de afastar a reprovabilidade da conduta do Apelado, haja vista ser-lhe plenamente exigível conduta diversa da que praticou. Infere-se, pois, que o Acusado, vilipendiando o seu compromisso com a caserna, agiu com dolo, consistente na vontade livre e consciente de furtar-se ao serviço militar, sendo certo que os motivos comprovadamente posteriores à prática da Deserção, como o nascimento de seu filho, em 22/12/2020, não podem ser considerados para a exclusão do crime em análise.(...). À luz de todo o exposto, exsurge que não restou configurada nos autos a causa excludente de culpabilidade, posto que os motivos alegados pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a incidência, ao caso, do estado de necessidade.” (evento 3, fls. 29-36).



    Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF.” (HC 176.104 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “[a] ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator